Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-76.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000472-76.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CECILIA VELAICA SCHERER

Advogado(s)
:
DAVI LUZ BRITTO, DANIEL RODRIGUES SANTANA DE SOUSA, ANA CAROLINA ALVES BARRETO, ANDRE BARACHISIO LISBOA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, GUADALUPE FEITOSA ALEXANDRINO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: RUY MARTINS DA COSTA TOURINHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS DE ALMEIDA, MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE IMÓVEL. DISPUTA DE ÁREAS E DUPLICIDADE DE REGISTROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Ação Reivindicatória ajuizada, alegando a autora que ser proprietária dos lotes 11 e 12 do Loteamento Parque Lauro Passos, adquiridos em 1985, os quais estariam sendo ocupados injustamente pelos réus. A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que, embora haja título de propriedade, a matrícula imobiliária é genérica (descrevendo apenas uma área de terra e não lotes específicos) e houve falha na individualização do bem, agravada pela duplicidade de cadastros municipais e ausência de prova pericial técnica para dirimir a sobreposição de áreas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) preliminarmente, se há nulidade da sentença por ausência de reunião do feito com ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada (continência); (ii) no mérito, se a apelante preencheu os requisitos da ação reivindicatória, especificamente a correta individualização do imóvel e a delimitação da área em confronto com a posse exercida pelos Apelados.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade. A ação reivindicatória (petitória) e a ação de reintegração de posse (possessória) possuem causas de pedir e pedidos distintos, não havendo obrigatoriedade de reunião, mormente quando a instrução probatória nestes autos foi suficiente para o deslinde da questão dominial autônoma.

4. No mérito, a ação reivindicatória exige a prova do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. O acervo probatório demonstrou que a matrícula da autora se refere a uma "área de terra urbana" sem especificar lotes, conforme certidão do Registro de Imóveis. Ademais, a Prefeitura atestou a existência de duplicidade de registros cadastrais sobre a mesma área.

5. Diante da confusão de limites e sobreposição de registros, a prova testemunhal, baseada em fatos de décadas atrás, mostrou-se insuficiente para a precisa individualização do imóvel. Cabia à autora o ônus de produzir prova técnica pericial de agrimensura para delimitar a área reivindicada e comprovar que a ocupação dos réus se dava exatamente sobre o seu terreno, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ação reivindicatória, é ônus do autor a descrição pormenorizada e a correta individualização do imóvel reivindicado. 2. Havendo imprecisão no título dominial e duplicidade de cadastros municipais, a ausência de prova pericial técnica para delimitação da área impede o reconhecimento do pleito reivindicatório."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 373, I; CC, art. 1.228.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
CECILIA VELAICA SCHER
em face da sentença proferida no Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, nos autos da Ação Reivindicatória
,
ajuizada em desfavor de
RUY MARTINS DA COSTA TOURINHO, MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE QUEIROZ, ANA PAULA FIGUEIREDO QUEIROZ DE JESUS E PEDRO ROGÉRIO SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade deferida,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)